Tribunal: TJSP
Processo: 2203684-75.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. 13o Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo. Edital no 01/2024. Indeferimento de inscrição às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Ausência de direito líquido e certo. As informações prestadas apontam que o laudo médico previsto no edital restou anexado somente no pedido relativo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. 13o Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo. Edital no 01/2024. Indeferimento de inscrição às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Ausência de direito líquido e certo. As informações prestadas apontam que o laudo médico previsto no edital restou anexado somente no pedido relativo às condições especiais para realização da prova. O pedido para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência não foi instruído com o referido laudo médico, mas somente com requerimento de inscrição na condição de pessoa com deficiência. Equívoco na juntada de documentação que afasta a alegação de violação a direito líquido e certo. Cassação da liminar. Segurança denegada.